Tribunal: STF
Processo: RE 100345
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
FUNCIONALISMO. EXTENSAO DE VANTAGEM SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA.
A EXTENSAO A FUNCIONÁRIOS INATIVOS DO REAJUSTE DO VALOR DE
VANTAGEM SOMENTE CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE, OFENDE
A NORMA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-6. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DIVERGE DA SÚMULA 339 DO STF.